Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722069-22.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA REGINA ROCHA SERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e "c", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MORTE DE DETENTO. ESPANCAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o apelante ao pagamento de: a) R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais; b) R$3.502,55 (três mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a título de reparação civil por danos materiais; e c) pensão alimentícia no patamar de 1/3 (um terço) do salário, desde a data do óbito do filho da autora/apelada “até que o de cujus completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade” (ID 39082587). . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil do Distrito Federal pela morte de detento em unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria do risco administrativo rege o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, para fins de responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos. 4. Conforme tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 841.526/RS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 592), o Estado somente é responsável pela morte do detento “em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88”. 5. O filho da autora/apelada estava preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Distrito Federal. Em 3/10/2018, por volta das 22h30, durante a ronda interna, os agentes penitenciários em plantão ouviram o chamado de socorro do detento, que foi vítima de espancamento praticado por outros integrantes da cela. Os agentes públicos retiraram de imediato o detento da cela e acionaram socorro médico. A vítima foi transferida, por volta das 23h, via Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), ao Hospital de Base de Brasília e faleceu dias depois, em 18/10/2018, em decorrência dos ferimentos experimentados. 6. A morte não decorreu de falha na vigilância dos internos, conduta omissiva dos agentes penitenciários, demora no atendimento da vítima, superlotação, omissão ou equívoco na adoção de medidas de segurança do custodiado. 7. A morte foi causada por espancamento, sem utilização de instrumento ou objeto com poder de letalidade, o que denota a inexistência de falha nas revistas realizadas. As agressões foram praticadas pelos demais detentos de forma direta e não foram precedidas de sinais de distúrbio entre os internos. A específica agressão de que foi vítima o filho da parte autora/apelada, com efeito, se tratou de um lamentável evento imprevisível e, por suas particularidades, inevitável, o que rompe o nexo de causalidade e, por consequência, impede a responsabilização do Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado afastou indevidamente a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento sob custódia estatal, ao exigir prova de omissão específica. Ressalta que o dever de proteção é inerente à custódia e que o nexo causal é presumido. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 5o, inciso XLIX, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Fundamenta, ainda, o apelo extraordinário na alínea "c" do permissivo constitucional, porém não indica lei ou ato de governo local contestado em face da CF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 43, 186 e 927, todos do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Dos autos, extrai-se que os agentes prisionais escalados para o turno estavam todos trabalhando, regularmente. Inexistiu falha em equipamento utilizado pelo sistema de segurança, ou ausência de vistoria nas celas, ou negligência dos agentes. Igualmente, inexiste elemento de prova que indique a existência de superlotação na unidade prisional, tampouco a necessidade de separação do detento dos demais internos por motivos de saúde ou por imperativos de segurança própria e/ou de terceiros. Para além, nota-se dos autos que a morte foi causada por espancamento, isto é, sem utilização de instrumento ou objeto com poder de letalidade, o que denota que não houve falha nas revistas realizadas nos recintos prisionais, a configurar algum erro nos procedimentos adotados pela unidade de internação. Além disso, observa-se que as agressões foram realizadas pelos demais detentos de forma direta e contundente, sem altercação ou sinais claros de prévio distúrbio entre os internos. Extrai-se dos autos, ainda, que os agentes penitenciários, tão logo cientes dos fatos, prestaram socorro imediato à vítima e acionaram o serviço médico de urgência, tendo sido o detento imediatamente transferido ao Hospital de Base. A morte não decorreu de falha na vigilância dos internos, conduta omissiva dos agentes penitenciários, demora no atendimento da vítima, superlotação, omissão ou equívoco na adoção de medidas de segurança do custodiado". (ID 76411330). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da CF, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, uma vez que "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à apontada violação aos artigos 5o, inciso XLIX, e 37, §6o, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1.540.437 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, é descabida a invocação da alínea "c" do inciso III do artigo 102 da CF, eis que não há adequação à situação prevista no referido permissivo constitucional. Nesse sentido: "Incabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, alínea c, da CF, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal" (ARE 1.569.915 AgR, relator Ministro Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2025, DJe 26/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021